Tribunal: TJDFT
Processo: 0714824-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO INEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Segundo o artigo 725 do Código Civil, remuneração é devida ao corretor somente se ele obtiver o resultado previsto no contrato de mediação.
2. Não tendo o autor/apelante comprovado a existência de contrato de corretagem entre as partes, ainda que verbal, intermediando a compra do imóvel, ônus que lhe incumbia, não há se falar em pagamento de comissão de corretagem (artigo 373, I, do Código de Processo Civil).
3. Recurso conhecido e desprovido.